Tribunal: TJDFT
Processo: 0086592-63.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0086592-63.2009.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO NÚCLEO BANDEIRANTE (AMPENUB) RECORRIDOS: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS, ANTÔNIO ELIAS DOS SANTOS, CARLOS CABRAL, ESPÓLIO DE VALDEMIR PITELI DA TRINDADE, MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PITELI, THAYANE RODRIGUES PITELI, THOMAS RODRIGUES DA TRINDADE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PITELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. PROCURAÇÃO. IRREVOGÁVEL, IRRETRATÁVEL E ISENTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. AUSÊNCIA DE ESBULHO. REINTEGRAÇÃO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. CRITÉRIOS OBSERVADOS. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reintegração de posse exige a demonstração dos pressupostos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse e o esbulho. 2. In casu, restou evidenciada a comunhão de vontades entres as partes para transmissão da posse do imóvel objeto da lide, por meio da pactuação de cessão de direitos e de outorga de procuração pública com cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade de isenta de prestação de contas. 2.1. Restando demonstrada a inexistência do esbulho possessório, incabível a procedência da ação de reintegração de posse. 3. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, quando a sentença observa todos os critérios constantes do artigo 85, § 2o do CPC, levando-se em conta o tempo de tramitação da ação, a quantidade de documentos e insurgências partes e a importância do processo. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 560 e 561, ambos do CPC/2015, defendendo a presença dos requisitos necessários à reintegração de posse pleiteada, sob o argumento de que, quando a TERRACAP tomou a posse do imóvel nos anos de 2005 a 2009, a procuração e cessão de direitos outorgados pelo recorrente em 1998 ao recorrido Agenor Francisco perdeu total validade jurídica. Afirma que, em maio de 2009, a recorrente readquiriu todo o imóvel da TERRACAP, única legítima proprietária e possuidora do bem, e foi privada dele por atitude do recorrido Agenor que vendeu e alugou partes do imóvel que pertencia apenas à recorrente. Acrescenta que sofre execuções e penhoras no bem em ações nas quais é reconhecida como sua legítima proprietária; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Suscita, ainda, ofensa aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 560 e 561, ambos do CPC/2015, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC/15, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1767860/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à aventada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025